Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA. ANÁLISE FENOTÍPICA. PROVAS DOS AUTOS. CONDIÇÃO DE COTISTA EM CERTAMES ANTERIORES. FALHA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 997, § 1o, do CPC, o recurso adesivo somente pode ser interposto nas hipóteses em que há sucumbência recíproca. In casu, ainda que o pedido principal tenha sido julgado procedente, o autor possui interesse recursal na majoração do valor dos honorários de sucumbência. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade.
3. Da leitura dos documentos e justificativas apresentadas pela banca examinadora, vê-se que o julgamento administrativo contou com motivação deficitária, porque composta por palavras e expressões genéricas que caberiam em qualquer situação ou caso.
4. O ato administrativo é passível de controle sob o espectro de sua legalidade.
5. Os elementos de convencimento carreados aos autos revelam que o candidato possui traços fenotípicos condizentes com sua etnia preta ou mulato. Tal condição foi inclusive reconhecida pelo CEBRASPE quando ele concorreu nas cotas raciais em outros certames.
6. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional. In casu, A fixação se revelou adequada, justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho do profissional, em consonância com os incisos I a IV do par. 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
7. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.